Tribunal: TJMT
Processo: 1015174-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015174-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO PRATA DE CARVALHO - CPF: 517.491.226-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, CASSAÇÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, indeferiu pedido de suspensão da CNH do devedor, a cassação de eventual passaporte em execução de título extrajudicial, formulado pelo exequente com base no art. 139, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e cassação de passaporte), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.

4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.

5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido esgotados ou frustrados.

6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção e o exercício do trabalho deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e a cassação de passaporte do devedor somente são admissíveis quando esgotados os meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Pleno, j. 09.03.2022; TJMT, AI 1004233-69.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025, DJE 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 1003323-14.2017.8.11.0003, que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cassação de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado José Roberto Prata de Carvalho.

Na origem, o agravante promove execução fundada em cédula de crédito rural pignoratícia, emitida em 25/05/2015, no valor original de R$ 90.000,00, atualizada para R$ 99.293,05. Sustenta que todas as tentativas de localização e constrição de bens do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, foram infrutíferas. Afirma que a única penhora efetivada foi desconstituída em razão de embargos de terceiros, e que o devedor foi citado por edital e atualmente está representado por curador especial da Defensoria Pública.

Em razão do esgotamento dos meios executórios tradicionais, o exequente requereu a adoção das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, visando assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que tais medidas são excessivamente gravosas, desproporcionais e inadequadas, especialmente diante da ausência de demonstração de que o executado possua condições econômicas de satisfazer a dívida.

O agravante sustenta que as medidas atípicas são cabíveis em hipóteses excepcionais, como a dos autos, em que houve frustração completa dos meios convencionais de satisfação do crédito, sendo legítima sua utilização para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 286394852).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 286900388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Discute-se a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas — suspensão da CNH e cassação de passaporte — com base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Embora admitidas pela jurisprudência, tais medidas exigem fundamentação específica e respeito à proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade. A constitucionalidade do dispositivo foi reconhecida pelo STF (ADI 5941), mas sua aplicação depende da análise do caso concreto.

No presente caso, a decisão agravada indeferiu o pedido do exequente sob o fundamento de que tais medidas devem ser aplicadas de forma excepcional, subsidiária às medidas típicas, com observância do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como utilidade prática no contexto da execução.

Contudo, não há nos autos demonstração concreta de que tais medidas sejam eficazes para satisfazer o crédito, tampouco que os meios típicos de execução tenham sido efetivamente tentados e frustrados.

Embora o art. 139, IV, do CPC não exija expressamente o esgotamento prévio dos meios típicos, sua aplicação deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

No tocante ao passaporte, o juízo registrou expressamente a inexistência de qualquer indício de que o executado possua o referido documento, razão pela qual o pedido revela-se inócuo e especulativo, além de potencialmente violador do direito de ir e vir, previsto no art. 5o, XV, da Constituição Federal.

Quanto ao bloqueio de cartões de crédito, observou-se que a restrição não tem função patrimonial direta, tampouco eficácia prática para fins de expropriação, uma vez que a legislação já prevê mecanismo típico para restrição de acesso ao crédito — a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes (art. 782, §3o, do CPC). O indeferimento, portanto, ampara-se na vedação ao uso de medidas excessivamente gravosas quando existentes meios menos onerosos disponíveis.

No que se refere à suspensão da CNH, o juízo foi categórico ao afirmar que a execução deve se limitar ao patrimônio do devedor, conforme estabelece o art. 789 do CPC, e que a adoção de medidas que atinjam diretamente a esfera pessoal do executado, sem utilidade concreta na obtenção do crédito, representa desvio da finalidade executiva.

Destacou-se, ainda, que a imposição de restrições pessoais se descola da moderna concepção de execução patrimonial, que veda a coação direta à pessoa do devedor para forçá-lo ao pagamento, exigindo, para medidas dessa natureza, um juízo qualificado de proporcionalidade e adequação — o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, confira precedente de minha Relatoria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E CASSAÇÃO DE PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com base no art. 139, IV, do CPC, determinou a suspensão da CNH do devedor, a cassação de eventual passaporte em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e cassação de passaporte), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.
III. Razões de decidir
3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.
4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.
5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido esgotados ou frustrados.
6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção e o exercício do trabalho deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e a cassação de passaporte do devedor somente são admissíveis quando esgotados os meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II e LIV; CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Pleno, j. 09.03.2022; TJMT, AI 1026807-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 13.11.2024, DJE 16.11.2024.
(N.U 1004233-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025